Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-11.2018.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001659-11.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (APELADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 15.773.416/0001-10 (APELADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 71.590.426/0001-90 (APELADO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), DANIEL AYRES KALUME REIS - CPF: 659.034.981-91 (ADVOGADO), GUARDA BEM PATIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 13.822.396/0001-02 (APELADO), ADRIANO ROGERIO DE SOUZA - CPF: 284.939.248-06 (ADVOGADO), LEONEL ABRAO - CPF: 065.764.358-00 (APELADO), RODOLFO VALENTINO IMBIMBO - CPF: 055.935.918-73 (APELADO), REGINALDO MAURICIO ROCHA - CPF: 251.040.508-07 (APELADO), KEITI AMARO DA SILVA - CPF: 152.663.678-65 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 15.773.416/0001-10 (APELANTE), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. OMISSÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DIRECIONAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de então Prefeito de Rondonópolis. A acusação apontava omissão dolosa do gestor por não adotar providências para anular a contratação da empresa Talentech Tecnologia Ltda., decorrente do Pregão Presencial nº 112/2013, no valor de R$ 21.999.999,60, diante de indícios de fraude licitatória. O Ministério Público requer, em sede de apelação, a condenação do apelado com base no art. 10,
caput
e inciso VIII, da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão do Prefeito Municipal na condução do certame licitatório configura ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da LIA, considerando as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, que passaram a exigir a comprovação de dano efetivo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 tornou imprescindível, para configuração de ato de improbidade do art. 10 da LIA, a demonstração da ocorrência de lesão patrimonial efetiva ao erário, não mais admitindo a presunção de dano.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, após a reforma da LIA, não se pode mais presumir prejuízo em casos de fraude ou direcionamento de licitação, sendo indispensável a comprovação concreta do dano para a configuração da conduta prevista no art. 10 da LIA (STJ, REsp 1929685/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.08.2024; STJ, AREsp 2102066/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 24.09.2024).

A instrução processual não demonstrou superfaturamento, sobrepreço, pagamento indevido, inexecução contratual ou qualquer outro reflexo financeiro negativo para a Administração.

A fragilidade estrutural da empresa contratada, a vinculação societária entre participantes do certame e as falhas no planejamento da licitação, embora reprováveis sob a ótica da moralidade administrativa e aptas a ensejar eventual nulidade contratual, não autorizam a presunção de dano ao erário.

Ausente a prova de dano efetivo, não se configura o tipo legal do art. 10 da LIA, razão pela qual a improcedência do pedido condenatório deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da LIA exige a comprovação de dano patrimonial efetivo ao erário.

A existência de falhas administrativas ou indícios de direcionamento em licitação não autoriza, por si só, a presunção de prejuízo ao erário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Percival Santos Muniz, à época Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, bem como de outros agentes públicos e empresas contratadas, com base em alegada fraude no Pregão Presencial nº 112/2013, que culminou na celebração do Contrato Administrativo nº 5347/2013, com valor global de R$ 21.999.999,60, firmado com a empresa Talentech Tecnologia Ltda.

Segundo a exordial, o procedimento licitatório foi direcionada para favorecer a referida empresa, supostamente criada com o objetivo de ocultar o impedimento da empresa Engebrás Tecnologia Ltda., então inidônea para contratar com o Poder Público. Sustenta o
Parquet
que a ausência de cotação efetiva de preços e a presença de empresas do mesmo grupo no procedimento licitatório configurariam fraude, com lesão ao erário e ofensa aos princípios da moralidade e da competitividade.

No curso da ação, os demais requeridos celebraram Acordos de Não Persecução Cível (ANPC), com homologação judicial, reconhecendo parcialmente a responsabilidade e assumindo o pagamento de multa civil e ressarcimento ao erário. Em razão disso, o processo teve prosseguimento exclusivamente em relação ao apelado Percival Santos Muniz.

A sentença de primeiro grau, proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Percival Santos Muniz. Entendeu o juízo singular que, embora houvesse indícios de irregularidades na condução da licitação, não restou demonstrado o dolo específico do requerido na prática de ato de improbidade, conforme exigido pela redação vigente da Lei nº 8.429/1992, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que os elementos constantes dos autos evidenciam a omissão dolosa do então prefeito, o qual, com vasta experiência na Administração Pública e pleno conhecimento das normas licitatórias, teria anuído com o direcionamento do certame e permitido a contratação irregular da empresa, burlando a vedação legal imposta à Engebrás Tecnologia Ltda.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, com a procedência da ação, o reconhecimento do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10,
caput
, inciso VIII, da Lei n.º 8.429/92 e a, consequente, imposição das sanções previstas no inciso II do art. 12 da LIA, bem como, em pedido subsidiário, pleiteia a conversão da demanda em ação de ressarcimento, nos termos do art. 17, § 16, da referida Lei.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, sustentando a ausência de participação nos atos apontados como irregulares, ausência de dolo e inexistência de dano efetivo ao erário. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento da apelação, enfatizando a existência de provas suficientes da conduta dolosa do apelado, notadamente por sua omissão deliberada frente a irregularidades graves no procedimento licitatório, bem como pela efetiva lesividade das condutas ao erário municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta contra Percival Santos Muniz, à época Prefeito Municipal de Rondonópolis, sob a acusação de haver concorrido, por omissão dolosa, para a contratação irregular da empresa Talentech Tecnologia Ltda., por meio do Pregão Presencial n.º 112/2013, cujo objeto era a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de trânsito, no valor global de R$ 21.999.999,60.

Na apelação, o Ministério Público requer a reforma da sentença, com a consequente condenação do apelado, sustentando que sua omissão dolosa teria contribuído para a ocorrência de fraude no referido certame, diante de um conjunto de irregularidades e ilegalidades, assim sintetizadas:

1.

Ausência de efetiva cotação de preços, uma vez que a pesquisa foi realizada com empresas vinculadas entre si, ENGEBRÁS e TALENTECH, que possuem o mesmo sócio e administrador, Leonel Abrão, além da empresa GUARDA BEM, sócia da TALENTECH, resultando em preços artificiais e previamente ajustados;

2.

Contratação de empresa de fachada (Talentech), supostamente criada para substituir a Engebrás Tecnologia Ltda., então impedida de contratar com o Poder Público em razão de sanção administrativa decorrente de irregularidades em contratos firmados em outro Estado;

3.

Inércia do apelado diante da inexistência de estrutura física mínima da empresa contratada, a qual, segundo provas constantes dos autos, operava de forma precária, em instalações situadas sobre uma padaria, utilizando-se inclusive de equipamentos da Engebrás, o que evidenciaria sua incapacidade para a execução de contrato de valor milionário;

4.

Inclusão de cláusulas restritivas no edital, como a vedação tácita à formação de consórcios, o que teria limitado indevidamente a competitividade e favorecido o direcionamento da licitação;

5.

Ausência de providências administrativas por parte do apelado para impedir ou anular o certame, mesmo diante de inconsistências na fase interna do procedimento licitatório e na documentação contratual.

O Ministério Público assevera que as circunstâncias do caso, somadas à experiência política e administrativa do apelado, evidenciariam a prática de ato de improbidade administrativa, requerendo sua condenação com fundamento no art. 10,
caput
e inciso VIII, da Lei nº 8.429/1992, com aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso II, da mesma norma.

Com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, a configuração de ato de improbidade administrativa exige, obrigatoriamente, a demonstração de dolo. No caso das condutas tipificadas no art. 10 da LIA, além do dolo, tornou-se imprescindível a comprovação de dano efetivo ao erário.

Nesse aspecto, o apelante sustenta que “sendo nulo o contrato, o dano ao erário é concreto e efetivo, e encontra-se comprovado em razão do direcionamento e da fraude aplicada no processo licitatório que não atendia a seus requisitos obrigatórios, celebrado com vícios e ilegalidades”.

A nova redação do art. 10 da LIA exige a comprovação concreta e objetiva da lesão ao erário, afastando a possibilidade de se presumir o dano com base unicamente em irregularidades formais ou circunstanciais. O art. 21, inciso I, da mesma lei, reforça tal entendimento ao condicionar a aplicação das sanções correspondentes ao art. 10 da LIA à ocorrência de dano efetivo.

Conquanto o Ministério Público alegue a existência de dano concreto, constata-se que essa conclusão decorre exclusivamente da suposta fraude licitatória e do direcionamento do certame, ressaltando-se que a empresa de fato contratada seria aquela impedida de contratar com o Poder Público.

O Ministério Público sustenta que o vício no procedimento licitatório, por si só, implicaria a nulidade do contrato e, por consequência, ensejaria o dever de ressarcimento ao erário. Defende que, sendo o contrato nulo e viciado, e tendo o apelado concorrido para sua celebração, impõe-se o dever de reparar o dano, de forma solidária com os demais requeridos, os quais voluntariamente se comprometeram a restituir o lucro ilícito obtido com a contratação com a celebração de acordo.

Contudo, frise-se, novamente que, com o advento da Lei nº 14.230/2021, passou a ser exigida, no ordenamento jurídico brasileiro, a comprovação de lesão patrimonial efetiva como elemento essencial à configuração do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10 da LIA.

Esse entendimento tem sido reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais consolidam que, após a reforma da LIA pela Lei nº 14.230/2021, não é mais possível presumir o dano ao erário decorrentes da ausência de competitividade e fraudes a licitação, sendo exigida sua demonstração efetiva:

ADMINISTRATIVO.
ATO ÍMPROBO. DANO PRESUMIDO. ALTERAÇÃO LEGAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE
.
1.
Em sessão realizada em 22/2/2024, a Primeira Seção, por unanimidade, cancelou o Tema 1.096 do STJ, o qual fora outrora afetado para definir a questão jurídica referente a "definir se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)"
. 2.
Após o referido cancelamento, ressurgiu a necessidade desta Primeira Turma enfrentar a seguinte controvérsia jurídica: com a expressa necessidade (tratada nas alterações trazidas pela Lei 14.320/2021) de o prejuízo ser efetivo (não mais admitindo o presumido), como ficam os casos anteriores (à alteração legal), ainda em trâmite, em que a discussão é sobre a possibilidade de condenação por ato ímprobo em decorrência da presunção de dano?

3.
Os processos ainda em curso e que apresentem a supracitada controvérsia devem ser solucionados com a posição externada na nova lei, que reclama dano efetivo, pois sem este (o dano efetivo), não há como reconhecer o ato ímprobo
.4. Não se desconhece os limites impostos pelo STF, ao julgar o Tema 1199, a respeito das modificações benéficas trazidas pela Lei 14 .320/2021 às ações de improbidade ajuizadas anteriormente, isto é, sabe-se que a orientação do Supremo é de que a extensão daquele tema se reservaria às hipóteses relacionadas à razão determinante do precedente, o qual não abrangeu a discussão ora em exame. 5.
In casu, não se trata exatamente da discussão sobre a aplicação retroativa de alteração normativa benéfica, já que, anteriormente, não havia norma expressa prevendo a possibilidade do dano presumido, sendo este (o dano presumido) admitido após construção pretoriana, a partir da jurisprudência que se consolidara no STJ até então e que vinha sendo prolongadamente aplicada. 6 . Esse entendimento (repita-se, fruto de construção jurisprudencial, e não decorrente de texto legal) não pode continuar balizando as decisões do STJ se o próprio legislador deixou expresso não ser cabível a condenação por ato ímprobo mediante a presunção da ocorrência de um dano, pois cabe ao Judiciário prestar a devida deferência à opção que seguramente foi a escolhida pelo legislador ordinário para dirimir essa questão
.7.Recurso especial desprovido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - REsp: 1929685 TO 2021/0086118-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T1 -
PRIMEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO À LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO . DANO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 14 .230/2021. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA. EXIGÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. TEMA N . 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RETROATIVIDADE. PUNIBILIDADE EXTINTA . DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS AGRAVANTES PELA ABOLITIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1.
A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, tipificada no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, com a redação alterada pela Lei n . 14.230/2021, além de prever exclusivamente o dolo, passou a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa lesão ao erário. 2. A possibilidade de condenação com base em dano presumido (in re ipsa) era fruto de entendimento jurisprudencial, que não mais se coaduna com a nova disposição legal da matéria
. 3. Apesar de o Tema n. 1.199 do STF não tratar especificamente da retroatividade de tal dispositivo,
impõe-se a sua aplicação no caso para reconhecer a atipicidade superveniente da conduta baseada exclusivamente em dano presumido ao erário
. Precedente desta Corte Superior. 4. Extinta a punibilidade dos recorrentes, fica prejudicada a análise do agravo em recurso especial. 5 .
Julgada extinta a punibilidade dos agravantes, pela abolitio da conduta
, ficando prejudicado o agravo em recurso especial. (STJ - AREsp: 2102066 SP 2022/0090789-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 24/09/2024, T2 -
SEGUNDA TURMA
, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

Nesse sentido, também, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Improbidade administrativa. Ressarcimento ao erário. Ausência de dolo. Reforma da sentença. Recurso provido.

(...).

III. Razões de decidir

3. A ação civil pública é instrumento adequado para a tutela do patrimônio público, sendo legítima sua utilização pelo Ministério Público quando presentes indícios de ato de improbidade administrativa.

4.
A configuração do ato de improbidade administrativa exige, nos termos da Lei nº 14.230/2021
, a presença de dolo específico e
comprovação de dano efetivo ao erário.

(...)

8.
A ausência de dolo específico e de
dano efetivo afasta
a aplicação das sanções previstas nos arts. 10, I, e 12, II, da Lei nº 8.429/1992
.

9.
A condenação ao ressarcimento sem comprovação de prejuízo real à Administração configuraria enriquecimento sem causa do Poder Público.

IV. Dispositivo e tese.

10. Pedido provido.

Tese de julgamento: “1. A ação civil pública é via adequada para apuração de supostos atos de improbidade administrativa, desde que haja correspondência entre a causa de pedir e o procedimento eleito.

2. A concessão de função gratificada sem nomeação formal não configura improbidade administrativa quando ausentes dolo específico e comprovação de dano efetivo ao erário.

3
. A efetiva prestação de serviços técnicos diferenciados pelo servidor público afasta a caracterização de enriquecimento ilícito e a obrigação de ressarcimento ao erário.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, III; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §1º; 10, I; 12, II; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989, Plenário, j. 18.08.2022; TJMT, N.U 0003447-77.2017.8.11.0079, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 25.06.2025; TJMT, N.U 1001890-24.2018.8.11.0040, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 17.07.2025. (TJMT, N.U 1002638-26.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Desse modo, não há espaço para a aplicação extensiva ou analógica da norma, tampouco para o enquadramento de condutas potencialmente danosas ou formalmente irregulares, desvinculadas da comprovação de prejuízo real aos cofres públicos. O tipo legal imputado pelo Ministério Público (art. 10 da LIA) exige a demonstração concreta do resultado danoso, não sendo suficiente a sua possibilidade, presunção ou inferência indireta.

No caso em apreço, como apontado acima, o Ministério Público sustenta que a contratação da empresa Talentech Tecnologia Ltda. teria ocorrido em cenário de simulação de competitividade e de utilização de estrutura societária vinculada a empresa inidônea. Todavia, na instrução processual não foi produzida prova técnica pericial ou documental capaz de demonstrar sobrepreço, superfaturamento, inexecução contratual, pagamento indevido ou qualquer outro reflexo financeiro adverso para o ente público, ainda que passível de liquidação futura. Tampouco se evidenciou que os serviços tenham sido prestados de forma parcial, precária ou ineficiente.

A fragilidade estrutural da empresa, a proximidade entre licitantes e mesmo as falhas administrativas no planejamento do certame, ainda que dignas de censura sob a ótica da moralidade e da gestão pública e declaração de nulidade da contração, não autorizam a presunção de dano. Ao contrário, o entendimento consolidado na jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, acima citado, é de que o prejuízo ao erário, em análise das alterações da LIA pela Lei n. 14.230/2021, deve ser comprovado de forma cabal e objetiva, por meio de elementos que revelem a concreta dilapidação do patrimônio público, ainda que seja aferido o quantum em fase de liquidação, o que se mostra ausente nos autos.

Assim, ainda que se entenda pela existência de dolo específico, o fato é que a inexistência de prejuízo efetivo ao erário opera como verdadeiro óbice jurídico à tipificação da conduta imputada pelo Ministério Público, tornando inviável o acolhimento da pretensão punitiva da forma postulada (art. 10 da Lei de Improbidade).

Diante desse quadro, a manutenção a manutenção da improcedência da sentença em relação ao apelante é medida que se impõe, por ausência de comprovação de dano efetivo ao erário, requisito essencial à configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei n.º 8.429/1992, em sua atual redação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025